Tribunal: TJMT
Processo: 1014969-91.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014969-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE BARREIRAS LEITE - CPF: 162.340.221-20 (EMBARGANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR registrado(a) civilmente como ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AFASTAMENTO DE PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A PROVIDÊNCIAS EXECUTIVAS E CUSTAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por José Barreiras Leite contra acórdão que deu provimento à apelação cível, afastando a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando o prosseguimento da execução individual derivada de sentença coletiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de: (i) homologar os valores apresentados com a inicial da execução individual; (
ii
) determinar a expedição de precatório; (
iii
) inverter o ônus
da
sucumbência; e (
iv
) condenar ao reembolso das custas recursais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão impugnado limitou-se à análise da prescrição, matéria central da apelação, não se estendendo a providências próprias da fase de execução, cuja apreciação compete ao juízo de origem.

4. A ausência de impugnação aos cálculos não impõe sua automática homologação, devendo eventual análise ocorrer perante o juízo da execução.

5. A readequação da sucumbência dependerá do desfecho do cumprimento individual, não cabendo neste momento processual.

6. O reembolso das custas recursais deve ser requerido ao final da execução, mediante comprovação e apuração do valor, nos termos do § 2º do art. 82 do CPC.

7. Inexistindo omissão relevante, contradição, obscuridade ou erro material, incabível a pretensão veiculada nos embargos.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
"1. A ausência de manifestação expressa sobre providências executivas, inversão do ônus
da
sucumbência e reembolso de custas não configura omissão do julgado, quando o acórdão se limita à análise da prescrição da pretensão executiva individual."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ BARREIRAS LEITE contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, cuja ementa se transcreve a seguir:

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PELA EXECUÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR SINDICATO. APLICAÇÃO DO DECRETO Nº 20.910/1932. TEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por José Barreiras Leite contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, derivada da Ação Coletiva nº 0005648-26.1998.8.11.0041, que reconheceu o direito ao pagamento de adicional por tempo de serviço. A decisão recorrida acolheu a impugnação do Estado de Mato Grosso e extinguiu o feito, com resolução de mérito, por suposta ocorrência de prescrição.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a pretensão executiva individual ajuizada pelo substituído processual está prescrita, em razão do transcurso do prazo quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932, ou se a execução coletiva ajuizada pelo sindicato interrompeu a prescrição da execução individual, reiniciando-se por prazo reduzido, conforme jurisprudência do STJ e deste TJMT.

III. Razões de decidir

3. O ajuizamento da execução coletiva, em 11/07/2005, interrompeu a prescrição da pretensão executiva de todos os substituídos processuais, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/1988 e da jurisprudência consolidada do STJ (
EREsp
1.121.138/RS).

4. A extinção da execução coletiva, determinada em 23/02/2021 e publicada posteriormente, marca o reinício da contagem da prescrição, com prazo de dois anos e seis meses, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

5. A execução individual foi proposta em 25/04/2023, dentro do novo prazo prescricional, razão pela qual não há prescrição.

6. A execução individual foi ajuizada em cumprimento à ordem judicial que extinguiu o feito coletivo e determinou a proposição de execuções individualizadas.

7. Precedentes deste Tribunal confirmam a regularidade da execução individual proposta em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para afastar a prescrição reconhecida na origem e determinar o regular prosseguimento da execução individual. Tese de julgamento: “1. O ajuizamento de execução coletiva por sindicato, no exercício da substituição processual, interrompe o prazo prescricional para o ajuizamento de execuções individuais dos substituídos, reiniciando-se pelo prazo de dois anos e seis meses a partir do último ato processual relevante da execução coletiva.”

Na decisão embargada, foi dado provimento à apelação interposta por José Barreiras Leite, afastando-se a prescrição reconhecida em primeiro grau e determinando-se o regular prosseguimento da execução individual, nos moldes delineados na petição inicial.

A parte embargante, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustenta que o acórdão é omisso em diversos pontos, destacando, dentre eles: (i) a ausência de homologação dos cálculos apresentados com a petição inicial; (
ii
) a falta de determinação para a expedição de precatório; (
iii
) a omissão quanto à inversão do ônus
da
sucumbência; e (
iv
) a omissão relativa à condenação do recorrido ao reembolso das custas recursais.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes, para que se reconheçam e sanem as omissões apontadas, promovendo-se a adequação do dispositivo da decisão embargada.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais sustenta a ausência de quaisquer omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, alegando que os embargos possuem nítido caráter de rediscussão do mérito, o que é incabível na via eleita.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos por José Barreiras Leite, com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão proferido por esta Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, para afastar a prescrição reconhecida na sentença e determinar o regular prosseguimento da execução individual, nos termos delineados na petição inicial.

Segundo a argumentação desenvolvida pelo embargante, o acórdão teria incorrido em omissão por não ter tratado expressamente: (i) da homologação dos valores apresentados na inicial; (
ii
) da determinação para expedição de precatório; (
iii
) da inversão do ônus
da
sucumbência; e (
iv
) da condenação do embargado ao reembolso das custas recursais.

Entretanto, não assiste razão ao embargante.

O acórdão ora impugnado enfrentou, de maneira exauriente e meticulosa, a matéria central da apelação, qual seja, a análise da prescrição da pretensão executória individual, reconhecendo sua inocorrência com base em sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Assim o fez por meio de motivação clara, coesa e adequada aos limites devolvidos pelo recurso interposto.

No tocante à alegada omissão quanto à homologação dos valores e à expedição de precatório, cumpre observar que o acórdão
limitou-se
ao afastamento da prescrição, porquanto tais providências, de índole eminentemente procedimental e executiva, competem ao juízo de origem no curso da fase de cumprimento de sentença, as quais sequer foram objetos de análise da sentença, ante o reconhecimento da prescrição quinquenal.

O fato de o embargado não haver impugnado expressamente os cálculos apresentados na inicial não vincula este Tribunal à análise automática dos valores. A legislação processual vigente confere ao juízo da execução a competência para a análise e homologação dos cálculos, bem como para a determinação da forma de pagamento do crédito exequendo. Assim, a omissão apontada revela-se inexistente.

Quanto à alegação de omissão quanto à inversão do ônus
da
sucumbência, também não prospera. A sentença de primeiro grau havia julgado extinta a execução com base na prescrição e fixado honorários advocatícios em desfavor do exequente. Com a reforma da sentença e o retorno dos autos à origem para continuidade do cumprimento individual, houve evidente modificação do resultado da lide, contudo, sem pôr fim à demanda, circunstância que autoriza a readequação da sucumbência somente ao final do cumprimento individual da sentença, a ser analisada pelo juízo
a quo
.

Por fim, quanto ao reembolso das custas recursais, não se verifica qualquer omissão, eis que referido pleito deverá ser formulado ao término do cumprimento individual da sentença, nos termos do § 2º do art. 82 do Código de Processo Civil, segundo o qual
“a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou”
.

Cumpre frisar que o reembolso das custas recursais não se opera de forma automática. Trata-se de verba de natureza acessória, cuja exigibilidade somente se consolida ao final da fase executiva, quando comprovada a existência do crédito principal.

A jurisprudência pátria tem assentado que a restituição das custas processuais, incluídas as custas recursais, deve observar a lógica da sucumbência global, de modo que, reconhecida a responsabilidade final do ente público pela satisfação da obrigação principal, também lhe incumbirá arcar com os dispêndios processuais antecipados pela parte vencedora, ressalvadas as hipóteses de compensação legalmente previstas.

Dessa forma, concluído o cumprimento individual, incumbirá ao exequente requerer o ressarcimento das custas pagas, apresentando os respectivos comprovantes, para que o juízo
a quo
determine a expedição da competente requisição de pagamento, observando-se o regime constitucional aplicável (RPV ou precatório), conforme o valor apurado.

O art. 1.022, inciso II, do CPC, destina-se à correção de omissões relevantes sobre ponto ou questão que deveria ter sido expressamente enfrentada pelo julgador, o que não se verifica no presente caso.

Ressalte-se que o efeito modificativo pretendido pelo embargante exige, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a demonstração inequívoca de vício sanável no julgado, o que não ocorre na espécie.

Impende destacar que o julgador não está obrigado a rebater um a um todos os argumentos suscitados pelas partes, bastando que fundamente sua decisão de forma suficiente para permitir a compreensão da controvérsia decidida, nos termos do art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC. Inexistindo vício, não há omissão a ser sanada.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os embargos de declaração opostos por José Barreiras Leite, por inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025